Tribunal: TJDFT
Processo: 0708883-18.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708883-18.2022.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TIAGO REZENDE ALVES RECORRIDO: NOMAD TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA. DECISÃO Constata-se a existência de pedido de gratuidade de justiça, bem como impugnação da parte recorrida quanto àquela pretensão. Contudo, somente consta nos autos a informação de que a parte autora exerce a atividade de empresário (sem maiores detalhes), bem como que realizou uma viagem ao Uruguai. Assim, intime-se a parte recorrente para que: A) Comprove a alegada hipossuficiência, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça; OU B) recolha o preparo e as custas processuais. Prazo: 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator